Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE “PREMISSAS EQUIVOCADAS” NO ACÓRDÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, bem definido pelo acórdão embargado que descabida discussão quanto à dilação do prazo para cumprimento da obrigação de exclusão das imagens da embargada das redes sociais da embargante, eis que, à época da interposição do agravo de instrumento em sede do qual opostos os presentes embargos, a própria embargante informou que assim já teria procedido; e que a decisão agravada, ao determinar a “exclusão da imagem” da embargada das redes sociais da embargante, não teria limitado a obrigação apenas à imagem fotográfica, mas toda e qualquer imagem (fotográfica e de vídeo).
3. Acórdão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito que levaram ao não provimento do agravo de instrumento interposto pela embargante nos autos da ação indenizatória ajuizada pela embargada, nada a prover
4. Recurso conhecido e não provido.